Tribunal: TCU
Processo: 027.637/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração a acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária ao ressarcimento da importância recebida por força de convênio cujo objeto consistiu em apoio à realização do evento "Festival 100% Taguatinga", no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Instituto Caminho das Artes (ICA) e por Isaías Alves Alexandre ao Acórdão 1175/2020-TCU-Plenário , que julgou o recurso de revisão por eles interposto contra o Acórdão 7231/2017-TCU-Segunda Câmara , o qual, por sua vez, julgara irregulares as suas contas, os condenou, solidariamente, ao ressarcimento da importância recebida por força do Convênio 95/2010 (Siafi 732.146) e lhes aplicou multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, sem alteração da parte dispositiva da decisão embargada, nos termos do voto condutor desta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.